Tribunal: TCU
Processo: 015.513/2010-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento de auditoria, no âmbito do Fiscobras 2010, com foco no projeto e nos orçamentos das obras de restauração e readequação da BR-050/MG. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria realizada com foco no projeto e nos orçamentos das obras de restauração e readequação da BR-050/MG, no segmento compreendido entre a divisa dos estados de Goiás e Minas Gerais e o município de Uberlândia/MG; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante os fundamentos expostos pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Nilton de Britto, especificamente em relação à audiência a ele direcionada conforme item 9.3.3 do Acórdão 2419/2012-TCU-Plenário ; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Nadja Tereza Monteiro de Oliveira, por Cid Ney Santos Martins e por Alexandre Edson Amorim de Queiroz, em relação às audiências a eles direcionadas conforme item 9.2 do Acórdão 2419/2012-TCU-Plenário ; 9.3. determinar, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 252 do Regimento Interno do TCU, a conversão destes autos em processo de Tomada de Contas Especial e a citação dos respectivos responsáveis, visando a apuração dos indícios de dano ao erário verificados no Contrato 571/2010, estimados, preliminarmente, em aproximadamente R$ 6,3 milhões (set/2009); 9.4. autorizar, nos termos do art. 157 do Regimento Interno do TCU, a realização de diligências e inspeções a serem realizadas no âmbito da Tomada de Contas Especial a que alude o item 9.3. deste acórdão, visando a obtenção de elementos para confirmar/revisar o valor do dano ao erário ora estimado, bem como o respectivo rol de responsáveis; 9.5. remeter para a Tomada de Contas Especial a que alude o item 9.3. deste acórdão, a continuidade da apuração das responsabilidades de Nilton de Britto, em relação aos indícios de irregularidade que motivaram a audiência a ele direcionada conforme itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 2419/2012-TCU-Plenário , especificamente no que se refere aos apontamentos relativos ao Lote 3 das obras de adequação da BR-050/MG - km 47,0 ao km 68,4; 9.6. remeter para o TC Processo 006.173/2012-8 : 9.6.1. a continuidade da apuração dos indícios de dano ao erário tratados no item 9.1.2 do Acórdão 2419/2012-TCU-Plenário , especificamente no que se refere aos Contratos 569/2010 (Lote 1) e 570/2010 (Lote 2); 9.6.2. a continuidade da apuração das responsabilidades de Nilton de Britto em relação aos indícios de irregularidade que motivaram a audiência a ele direcionada conforme item 9.3.2 do Acórdão 2419/2012-TCU-Plenário , especificamente no que se refere aos apontamentos relativos aos Lotes 1 e 2 das obras de adequação da BR-050/MG - km 0,0 ao km 47,0; 9.7. juntar por cópia ao TC Processo 006.173/2012-8 as peças destes autos identificadas como necessárias para fundamentar as instruções a serem procedidas naqueles autos; 9.8. dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, aos responsáveis e aos interessados; 9.9. encerrar estes autos por apensamento definitivo à Tomada de Contas Especial a que alude o item 9.3. deste acórdão, nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 41 da Resolução-TCU 259/2014.